Tribunal: TJDFT
Processo: 0766986-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADESIVO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REVISÃO. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a peça recursal atende aos requisitos elencados no art. 1.010 do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. O recurso adesivo pressupõe interposição de peça própria, contendo as razões de reforma do édito impugnado, não podendo ser apresentado no mesmo petitório das contrarrazões.
3. A Corte Revisora não poderá se pronunciar, diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A verba alimentar fixada comporta exoneração, redução ou majoração, necessitando, para tanto, a devida comprovação de que houve mudança significativa na condição econômica de quem supre ou recebe a pensão.
5. O fato do devedor dos alimentos ter constituído nova família, por si, não implica revisão dos alimentos prestados aos filhos da união anterior, sobretudo se não ficar comprovado o decréscimo na capacidade financeira do alimentante (REsp 1496948/SP), segundo a jurisprudência do STJ.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.